Tribunal: TJMT
Processo: 1011005-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011005-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), L. H. DE SIQUEIRA - CNPJ: 10.828.450/0001-20 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

A
GRAV
ADO(S):

L. H. DE SIQUEIRA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL A ENDEREÇO INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE MORA. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO COM O TEMA 1.132 DO STJ. NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de garantia fiduciária, em ação promovida pela instituição financeira, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve a constituição válida da mora, à luz do Tema Repetitivo no 1.132 do STJ, quando a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incorreto, supostamente fornecido de forma equivocada no momento da contratação.

III. Razões de decidir

A constituição da mora é
pressuposto
indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

Embora o Tema 1.132 do STJ dispense a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, desde que enviada ao endereço constante do contrato, tal orientação não se aplica automaticamente quando há vício no endereço fornecido, originado por erro imputável ao credor.

No caso concreto, restou comprovado que o endereço constante do contrato diverge do real domicílio do devedor, o que inviabiliza o reconhecimento da mora e compromete a higidez do procedimento adotado pela instituição financeira.

A técnica do
distinguishing
é aplicável, de modo a afastar a incidência do Tema 1.132 do STJ, pois a falha na constituição válida da mora decorre de erro do credor, não podendo ser atribuída ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto, constante do contrato por erro do credor, impede a constituição válida da mora e afasta a incidência da tese fixada no Tema 1.132 do STJ. A regular constituição da mora é
pressuposto
indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e LXXIV; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 99 e 321; Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, Súmula 72; TJMT, Apelação Cível no 1002918-29.2023.8.11.0015, j. 19.03.
2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. H. DE SIQUEIRA, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação de busca e apreensão c/c pedido de liminar (processo n. 1000277-86.2025.8.11.0051), ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Considerando o entendimento já firmado, em especial, pelo egrégio Tribunal de Justiça, a reconhecer a constituição da mora nessas mesmas condições indicadas pela Requerente,DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2o, do CPC.

NOMEIO o Procurador da Parte Autora como depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

Na mesma oportunidade, CITE-SE a Partepara que, caso pretenda a restituição do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. A Parte poderá, ainda,apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, também contado a partir do cumprimento da liminar.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
”

Em suas razões recursais
(ID.
279159875
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Indicação de endereço diverso do informado pelo
Autor
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
determinar a anulação da decisão interlocutória recorrida com o retorno dos autos na origem para determinar que haja emenda da inicial para apresentação de notificação extrajudicial válida.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Citação (38386199)
– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
ante o
pedido
da justiça gratuita

(ID.
281865883
)
.

Houve a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que havia deferido a busca e apreensão do veículo (ID. 281865883).

Contrarrazões (id.

285488364) alegando, preliminarmente, a necessidade de intimação do agravante para recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, ocorrência de supressão de instância pela discussão de matéria não apreciada pelo juízo
a quo,
e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

O Agravado apresentou
, ainda,
Agravo interno (ID. 283192390) pleiteando a reforma da decisão argumentando sobre a regularidade da constituição da mora, comprovação da constituição de mora mediante protesto e necessidade de revisão do efeito suspensivo concedido.

Contrarrazões ao Agravo Interno pelo Agravante/Réu pelo desprovimento recursal (ID. 288863875).

Sem parecer ministerial ante a matéria em julgamento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S):
L. H. DE SIQUEIRA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Pedido de Justiça Gratuita pelo Agravante/Réu e pedido de intimação para recolhimento do preparo em dobro pela Agravada/Autora.

A parte Agravante/Ré pede o deferimento da justiça gratuita, argumentando não poder custear com as despesas judiciais sem seu prejuízo. Por outro lado, a Agravada/Autora pede que seja determinado que haja a determinação do recolhimento em dobro do preparo recursal, ante a não apresentação com a interposição do recurso.

Pois bem. No tocante ao pedido de justiça gratuita, é certo que a Constituição da República estabelece como direito e garantia individual que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV).

E dispõe o novo Código de Processo Civil:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2
o .O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

§ 7oRequerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

O mestre Harrison Targino, ao comentar o referido art. 99 do CPC, diz que "
o juiz, só quando presente fundada dúvida quanto à hipossuficiência autodeclarada, deverá dar oportunidade à parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão
". (Comentários ao código de processo civil/coordenadores Angélica Arruda Alvim
...[
et al]. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 166).

Assim, considerando-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência (§ 3.o do art. 99 do CPC), concedo-lhe as benesses da justiça gratuita, isentando-
o
do preparo do presente recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA PREITEADA PELO RÉU – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO § 1o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE ANTE A NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e da família. A extinção da lide com amparo no inciso III do
art
.
485 do CPC (abandono da causa) exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (§ 1o do mesmo dispositivo legal). O não cumprimento desse requisito impõe a reforma da sentença e, por consequência, inviabiliza o deferimento do pedido de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que torna prejudicado o Recurso do réu. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10567847320208110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Deste modo, resta prejudicado o pleito de determinação de recolhimento do preparo em dobro formulado pela Agravada/Autora.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por L. H. DE SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, deferiu liminarmente a apreensão do veículo FORD RANGER XLS CD, cor branca, ano/modelo 2018/2019, placa QCE1107, vinculado à Cédula de Crédito Bancário n. C40930066-3, sob o fundamento de inadimplemento contratual.

A parte Agravante, em suma, defende que a mora não se perfectibilizou,
pois
a notificação extrajudicial fora remetida a endereço incorreto e inexistente, não sendo possível presumir o recebimento da correspondência. Ressalta que o AR retornou negativo, sem qualquer justificativa e que sequer reside na cidade de Campo Verde, mas sim em Chapada dos Guimarães, local de suas atividades econômicas.

Alega ainda que a instituição agravada agiu com má-fé ao incluir endereço inexato no contrato e que a decisão liminar carece de fundamentação idônea, devendo ser cassada, com restituição do bem apreendido.

Lado outro, a parte Agravada sustenta que a mora restou configurada nos termos do Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, sendo suficiente o envio de notificação ao endereço constante no contrato, ainda que sem comprovação de recebimento.

Aduz que o deferimento da liminar está amparado em entendimento consolidado e que inexistem vícios que justifiquem sua cassação.

Passo à análise das teses meritórias.

Indicação de endereço diverso do informado pelo Autor;

O Agravante discorre que o endereço utilizado para envio da notificação extrajudicial é inexistente e divergente do real, o que inviabilizaria a constituição válida da mora e afastaria a aplicação do Tema 1132 do STJ.

De fato, a constituição em mora do devedor fiduciário é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Muito embora o ordenamento jurídico, por meio do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, disponha que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do próprio destinatário, a interpretação dessa norma foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, o qual preconiza que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova do efetivo recebimento
, conforme:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

No caso concreto, ao proceder a uma análise minuciosa e acurada dos elementos constantes dos autos, verifico que desde a gênese da relação contratual estabelecida entre as partes já se fazia presente um equívoco substancial na elaboração do cadastro do Recorrente, equívoco este que,
diga-se desde
logo, não pode e não deve ser imputado ao consumidor, que, em momento oportuno e de maneira
inequívoca, apresentou corretamente o seu endereço residencial à instituição financeira ora Recorrida.

Com efeito, é possível constatar, tanto do contrato firmado entre as partes (conforme se extrai do documento constante no ID 181790761 – PJE 1o Grau), quanto da correspondente ficha cadastral do Recorrente (ID
.
283192392), a indicação de um endereço absolutamente incorreto, qual seja:
Rua Seis, no 197, Bairro Bom Clima, no Município de Campo Verde/MT.

Todavia, conforme claramente demonstrado pelas provas carreadas aos autos – tanto na instância originária quanto em sede recursal, mormente o documento ID
.
279159881 – o endereço correto do Recorrente é, na realidade,
Rua Seis, no 197, Bairro Bom Clima, Município de Chapada dos Guimarães/MT.

Essa discrepância factual, de inegável relevo jurídico, não pode ser considerada mero lapso irrelevante, visto que tal erro de cadastramento assume proporções significativas no contexto da controvérsia, na medida em que compromete de forma direta e substancial a regularidade dos atos de notificação que se seguiram à constituição do vínculo contratual.

Ora, cumpre assinalar que a incumbência pela fiel e diligente formalização do contrato, bem como pela correta digitação das informações cadastrais do contratante, é atribuição exclusiva da instituição financeira.

Não há, pois, como transferir ao Recorrente qualquer espécie de responsabilidade pelo erro material em questão. A ele, consumidor, não se poderia exigir controle sobre um ato formal e instrumental cuja elaboração lhe era alheia.

Tal constatação
evidencia
não apenas a falha procedimental da instituição financeira, mas também o seu descumprimento ao dever de cautela e diligência que lhe incumbe enquanto fornecedora de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1132, consolidou-se a orientação no sentido de que a mora do devedor pode ser caracterizada mesmo quando a notificação extrajudicial não for efetivamente recebida, desde que tenha sido enviada ao endereço correto fornecido no contrato.

Contudo, cumpre destacar, com ênfase, que a aplicação mecânica de tal tese, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, implicaria distorção do próprio alcance da orientação jurisprudencial fixada.

No caso sob exame, o ponto nodal reside justamente no fato de que a notificação, embora formalmente expedida, foi enviada a endereço sabidamente inexistente, o que obsta, de forma incontornável, o reconhecimento da mora do devedor, o que autoriza a realização do
distinguishing

com o tema 1132 do STJ.

Em situações como esta, é imperiosa a realização do
distinguishing
, técnica de interpretação que permite a devida distinção entre o precedente e o caso concreto, de modo a impedir sua aplicação automática e indevida.

A mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, não pode ser presumida em desfavor do devedor quando o procedimento de notificação estiver eivado de vício originado por erro do próprio credor.

O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece, de forma peremptória, que a comprovação da mora constitui requisito indispensável à admissibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, sedimentou entendimento no sentido de que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Tal diretriz visa assegurar a observância do contraditório substancial e da boa-fé objetiva na execução das garantias contratuais, rechaçando práticas que comprometam o equilíbrio da relação obrigacional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital. Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito, indeferimento a petição inicial, deve ser
mantido .
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 321 c/c artigo 485, incisos
I ,
do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002918-29
.2023.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei no 911/
1969 .
Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005652-61.2024.8 .11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Assim, diante da invalidade da notificação extrajudicial decorrente de falha imputável exclusivamente à Recorrida, e considerando-se a inadequação da aplicação, ao presente caso, da tese firmada no Tema 1132 do STJ, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, por vício insanável que compromete a higidez do procedimento de busca e apreensão desde sua origem.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para
revogar o mandado de busca e apreensão do processo 1000277-86.2025.8.11.0051 no PJE 1o Grau, confirmando a tutela recursal deferida (ID. 281865883).

E, defiro a gratuidade de justiça em favor do Recorrente
isentando-
o tão somente
do preparo do presente recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025